Tribunal: TJPA
Processo: 0812345-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812345-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, À PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 1.400 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADA NOS AUTOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS.
DECISUM
QUE DESCREVEU E INDIVIDUALIZOU A CONDUTA DO PACIENTE, JUSTIFICANDO SATISFATORIAMENTE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA MINIMAMENTE FUNDAMENTADA NA SENTENÇA. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCAMINHAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO AO 2º GRAU PARA PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. RECURSO QUE APRESENTA ATUALMENTE TRÂMITE REGULAR, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum

na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta dos delitos em questão, inclusive, individualizando a conduta do paciente, o
modus operandi
e o suposto vínculo associativo existente entre os agentes, de modo que o paciente e o corréu Imajackson Sousa Samires seriam os supostos responsáveis pela distribuição e comercialização de drogas na cidade de Castanhal, ao passo que o corréu Josuel Piedade Conceição, em tese, teria a função de realizar a mercancia da droga, na borracharia ao lado do
Posto Texas,
na BR-010, onde trabalha.
Por fim, constatou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, a lisura da instrução criminal e a aplicação da lei penal, no caso concreto.

2.

O
paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, em
23/03/2020,
o juízo
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, em especial a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, fazendo referência, inclusive, às decisões precedentes que indeferiram o pedido de revogação da custódia.

A parte da sentença que manteve a custódia preventiva do coacto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, foi minimamente fundamentada, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa do magistrado à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

3.

Persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, sobretudo, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que se encontra preso desde o início da instrução processual. Precedentes do STJ.

4.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: "
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
"

(HC

n.

456.472/SP, Rel. Ministro JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

5.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

6.

As condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

7.

Eventual alegação de excesso de prazo para o encaminhamento dos autos ao 2º grau de jurisdição para distribuição e processamento da apelação encontra-se superada.

De acordo com a consulta realizada junto aos sistemas processuais LIBRA e PJE, o paciente foi condenado juntamente com outros 3 corréus, em 23/03/2020, pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 10 (dez) anos
de reclusão e 1.400 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
tendo o juízo
a quo
negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua segregação cautelar. Irresignado, o coacto interpôs recurso de Apelação, em 27/03/2020, e o órgão ministerial apresentou as contrarrazões no dia 27/08/2020. Os recursos de apelação do paciente e corréus
Flávia Camila dos Santos Portilho e Imajackson Sousa Samires
foram recebidos pela autoridade coatora, em 03/09/2020, ocasião em que constatou a ausência das razões recursais do corréu Josuel Conceição, razão pela qual determinou a intimação do advogado deste para a apresentação da peça recursal, no prazo de 8 dias. As razões recursais de Josuel Conceição foram apresentadas em 20/08/2020, e as contrarrazões em 12/11/2020, tendo os autos sido encaminhados a esta Eg. Corte de Justiça e recebidos pela Central de Distribuição do 2º Grau no dia 20/01/2021. Consta, ainda, certidão de digitalização e conferência dos autos da Ação Penal/Apelação nº 00015956120198140015, expedida pela Central de Digitalização e Virtualização do 1º Grau da Região Metropolitana de Belém, datada de 20/05/2021. Em 24/11/2021, o recurso de apelação foi distribuído perante a 3ª Turma de Direito Penal, à relatoria da Desembargadora Nazaré Gouveia dos Santos, onde encontra-se conclusos até a presente data.

8.

Após diligência realizada junto à Secretaria da Unidade de Processamento Judicial deste Eg. Tribunal de Justiça - UPJ, constatou-se que a demora para a distribuição do recurso ocorreu em face de erro ocorrido na Central de Digitalização e Virtualização do 1º Grau da Região Metropolitana de Belém, tendo em vista que quando realizada a digitalização e migrado o processo para o sistema PJE, não fora finalizado o serviço de migração, razão pela qual o recurso não pôde ser desde logo distribuído, vindo a ser sanado o erro em 24/11/2021 e, consequentemente, distribuída a apelação, retornando, assim, ao trâmite regular.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator.
Julgamento virtual presidido pelo
Exmo. Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS, condenado pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos autos do processo de execução nº 0001595- 61.2019.8.14.0015, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

O impetrante relata que o paciente se encontra custodiado desde 19/06/2019, sendo a denúncia oferecida no dia 08/07/2019, e a sentença condenatória prolatada em 23/03/2020. Sustenta, ainda, que a defesa, inconformada, interpôs recurso de apelação no dia 27/03/2020, porém, até a presente data o referido recurso se encontra na Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) excesso de prazo para o encaminhamento do recurso de apelação ao 2º grau de jurisdição, para processamento e distribuição; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e desproporcionalidade da manutenção da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se
dos autos e da peça acusatória que em 14 de março de 2019, o Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada contra Marcos dos Reis Santos e Flávia Camila dos Santos Portilho, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente. De acordo com a denúncia, em 12 de fevereiro do mesmo ano, por volta das 16h, uma equipe da Polícia Civil, após receber a informação da comercialização de entorpecentes no bairro Jaderlândia, em Castanhal, dirigiu-se à Rua Adelino Leonardo Ferreira, 34, realizou campana próximo ao imóvel e percebeu a grande movimentação de pessoas. Em seguida, os Policiais Civis entraram na residência, ocasião em que o denunciado Marcos Santos empreendeu fuga pelo quintal, enquanto sua companheira Flávia Portilho permaneceu no imóvel. Ato contínuo, realizaram revista e localizaram 39 (trinta e nove) petecas de “cocaína”, 03 (três) petecas de “óxi”, balança de precisão, embalagens plásticas, tesoura, a quantia em espécie de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) e 02 (dois) aparelhos celulares, o que culminou na prisão em flagrante de Flávia. Na comunicação da prisão em flagrante, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Marcos dos Reis Santos, a qual foi decretada na audiência de custódia realizada no dia 13 de fevereiro, bem como foi convertida a prisão em flagrante em preventiva da denunciada Flávia. Em 22 de fevereiro, o delegado responsável pelo inquérito representou pelo afastamento de sigilo de dados nos aparelhos apreendidos, o que fora deferido pela autoridade judiciária. Durante a prisão em flagrante da denunciada Flávia, tramitava naquela comarca a medida cautelar de interceptação telefônica oriunda da operação denominada “Feedback”, em que foi apurado a participação de Imajackson Sousa Samires como fornecedor de entorpecente no Município de Castanhal, inclusive, demonstrava que o paciente realizava a entrega da droga em sua borracharia.

Narra, ainda, a peça acusatória que o paciente também era fornecedor de drogas de Marquinho da POP, eis que faziam parte de um grupo de whatsapp ligados a aparelhagem Passat Moral, pertencente à família Siqueira Reis de Castanhal, sendo incluído o numeral do coacto nas interceptações e, diante disso, constatou-se no monitoramento diversas conversas em que Eduardo falou com interlocutores acerca da venda de entorpecentes e o respectivo pagamento em grandes quantias, além de conversas com outro traficante encarcerado no CRRC, tratando sobre o envio de drogas.

No dia 06 de junho de 2019, o Delegado de Polícia Civil representou pela prisão preventiva e busca e apreensão de Imajakson Sousa Samires,
Eduardo Siqueira dos Santos
e Josuel Piedade Conceição. No decorrer das investigações, ficou configurada a conexão probatória, considerando que os denunciados Marcos e Flávia supostamente seriam os distribuidores do material entorpecente e os representados os responsáveis pela comercialização.
Em 10 de junho de 2019, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
Josuel Piedade Conceição, Imajakson Sousa Samires e
Eduardo Siqueira dos Santos
, ora paciente, assim como deferiu as buscas e apreensões nas residências pleiteadas. Os
mandados foram cumpridos em 13 de junho
. Em 08 de julho/2019, o
Órgão Ministerial realizou aditamento à denúncia e incluiu no polo passivo
Imajakson Sousa Samires,
Eduardo Siqueira dos Santos
e Josuel Piedade Conceição, imputando-lhes a prática dos crimes de
tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico
.

O paciente foi notificado em 15 de julho e no dia 09 de julho apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2019 e designada audiência de instrução e julgamento para 04 de setembro, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas ministeriais Markes Deivison Sousa da Silva, Lorrana Tifany da Silva Farias, João Henrique Lima da Silva, Mateus dos Santos Almeida, Evanderson Pinheiro da Silva, Rodrigo Paggi, testemunhas de defesa Gleiciane Souza Oliveira, Washington da Silva Loiola, a informante Rosali Petronila dos Santos, assim como
os acusados foram interrogados
. Em 23 de março de 2020, o juízo coator prolatou sentença e condenou o coacto em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Eis a suma dos fatos
.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCAMINHAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme consulta realizada junto aos sistemas processuais LIBRA e PJE, constata-se que o paciente foi condenado
juntamente com outros 3 corréus, em 23/03/2020, pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 10 (dez) anos
de reclusão e 1.400 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
tendo o juízo
a quo
negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua segregação cautelar.
Irresignado, o coacto
interpôs recurso de Apelação, em 27/03/2020, e o órgão ministerial apresentou as contrarrazões no dia 27/08/2020. Os recursos de apelação do paciente e corréus
Flávia Camila dos Santos Portilho e Imajackson Sousa Samires
foram recebidos pela autoridade coatora, em 03/09/2020, ocasião em que constatou a ausência das razões recursais do corréu Josuel Conceição, razão pela qual determinou a intimação do advogado deste para a apresentação da peça recursal, no prazo de 8 dias. As razões recursais de Josuel Conceição foram apresentadas em 20/08/2020, e as contrarrazões em 12/11/2020, tendo os autos sido encaminhados a esta Eg. Corte de Justiça e recebidos pela Central de Distribuição do 2º Grau no dia 20/01/2021. Consta, ainda, certidão de digitalização e conferência dos autos da Ação Penal/Apelação nº 00015956120198140015, expedida pela Central de Digitalização e Virtualização do 1º Grau da Região Metropolitana de Belém, datada de 20/05/2021. Em 24/11/2021, o recurso de apelação foi distribuído perante a 3ª Turma de Direito Penal, à relatoria da Desembargadora Nazaré Gouveia dos Santos, onde encontra-se conclusos até a presente data.

Em diligência realizada junto à Secretaria da Unidade de Processamento Judicial deste Eg. Tribunal de Justiça - UPJ, foi informado que a demora para a distribuição do recurso ocorreu em face de erro ocorrido na Central de Digitalização e Virtualização do 1º Grau da Região Metropolitana de Belém, tendo em vista que quando realizada a digitalização e migrado o processo para o sistema PJE, não fora finalizado o serviço de migração, razão pela qual o recurso não pôde ser desde logo distribuído, vindo a ser sanado o erro em 24/11/2021 e, consequentemente, distribuída a apelação, retornando, assim, ao trâmite regular.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pela Secretária da UPJ, que o recurso de apelação retornou ao trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade.

Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apurou a ocorrência dos crimes graves tipificados nos

artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, culminando com a condenação de 4 réus, os quais interpuseram recursos de apelação com advogados distintos, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito. De outra banda, constata-se que eventual demora resta superada com a finalização da migração dos autos ao sistema processual eletrônico PJE e distribuição da apelação perante este Eg. Tribunal.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART.319 DO CPP

Observa-se,
in casu
, que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva. Fundamentou devidamente a custódia, de forma idônea e concreta, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, conforme consta da parte que interessa do
decisum,

in verbis
:

“(...)
Segundo a representação:
(...). A acusada Flavia foi autuada, pois estava na posse de aproximadamente 39 petecas de cocaína, bem como R$ 64,00 em dinheiro, sacos de plástico destinados a embalar a droga, balança de precisão e dois aparelhos celulares; Que no curso da diligência o investigado MARCOS DOS REIS SANTOS, vulgo: “Marquinho da POP” conseguiu evadir-se do cerco policial, contudo sua companheira Flávia informou que o entorpecente seria de propriedade de Marcos, razão foi representada pela PRISÃO PREVENTIVA de Marcos sendo a mesma deferida e estando em aberta até a presente data, pois o investigado encontra-se em local incerto e não sabido. Insta observar que dentro das cautelares, além da prisão preventiva da Marcos, foi deferida a quebra de dados e sigilo telefônico, pois ambos os acusados Flávia e Marcos estavam na posse de celulares, ato contínuo de igual forma foi representada e deferida interceptação telefônica no intuito de se chegar aos fornecedores dos traficantes Flavia e Marcos, (este ainda na condição de foragido), que a mencionada diligência redundou na produção do auto circunstanciado n.º 003/19, este indicando o investigado IMAJAKSON SOUSA SAMINES, como grande fornecedor de entorpecente no município de Castanhal conforme passa a expor: (...)

Investigado -
Eduardo Siqueira Reis
, vulgo “Dudu”. Numeral: (91) 9.8571-4878 De acordo com as informações já mencionadas no Relatório Analítico nº 0003/2019, o investigado “Marquinho da Pop” fazia parte de grupos do whatsapp ligados à aparelhagem PASSAT MORAL, pertencente aos irmãos da família Siqueira Reis, de Castanhal/PA. Foi sugerida a inclusão do numeral do nacional EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS, vulgo “Dudu”, irmão do proprietário do Passat Moral, o nacional Maurício Siqueira dos Reis. Logo nos primeiros dias de monitoramento do alvo foi possível observar chamadas nas quais
EDUARDO falou com interlocutores acerca da venda de entorpecentes e também sobre pagamentos de grandes quantias em virtude da aquisição de drogas
. Foi confirmada a suspeita de que o alvo mantém contato com sua irmã, CARMEM SIQUEIRA DOS REIS, vulgo “CARMINHA”, atualmente presa no CRF (Centro de Reeducação Feminino), na cela 15. Inclusive,
DUDU entrou em contato várias vezes com um homem de prenome RODRIGO que se diz namorado de CARMINHA e que também está preso. Nas chamadas interceptadas percebemos que RODRIGO enviou certa quantidade de entorpecente à DUDU e que eles conversam a respeito do envio de mais drogas para revenda e também sobre a forma de pagamento de DUDU para RODRIGO. Assim, o lastro probatório mínimo necessário ao deferimento de qualquer cautelar, encontra-se presente no mencionado relatório, vez que o mesmo declina para
os nacionais Imajakson Sousa Samines e Eduardo Siqueira Reis, vulgo “Dudu”, como sendo dois grandes traficantes/fornecedores no município de Castanhal – PA
e o casal FLAVIA CAMILA e MARCOS DOS REIS, apenas um dos distribuidores. Desta feita, conforme as razões de fato e de direito expostas, cabalmente demonstrado está o pressuposto do indício de autoria, pois os elementos de informação colhidos até o presente, apontam os acusados Imajakson Sousa Samines, morador da Rua Doutor Laureano Francisco Alves de Melo, número 275, bem como na PANIFICADORA SAMINEZ que fica na parte inferior do imóvel, vez que a Panificadora pertence a família de Imajakson, e
Eduardo Siqueira Reis, vulgo “Dudu”, como sendo dois grandes traficantes do município de Castanhal – PA
, assim, presente está o prognóstico positivo acerca da autoria, exigido tanto pela melhor doutrina, bem como pela lei e por nossa Suprema Corte” (...) .

A autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato e a possibilidade de reiteração criminosa, postulou a segregação, para assegurar a
ordem pública.

Como se sabe, nos limites expostos pelo art.
312 do Código de Processo Penal
, a custódia preventiva, com natureza de medida cautelar penal, somente se justifica se a liberdade dos agentes oferecerem risco (ofensa) à
ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
, à
aplicação da lei penal
ou à
ordem econômica
. A medida é excepcional e deve estar devidamente fundamentada, sob pena de constrangimento ilegal.

No caso trazido a comento, sem delongas,
se afigura imperiosa a segregação dos representados, que estão devidamente qualificados, pois o evento é grave e o risco de reiteração criminosa é iminente. A gravidade da ação ofende à ordem pública.
Sobre a gravidade do fato a justificar a segregação cautelar, a doutrina lenciona: “
Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade
” (in: Curso de Processo Penal. Edilson Mougenot Bonfim. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 417).
Além disso, a medida cautelar descreveu o suposto vínculo associativo existente entre
IMAJAKSON SAMIRES e EDUARDO SIQUEIRA REIS,
como sendo os supostos responsáveis pela distribuição e comercialização do entorpecente nesta cidade, enquanto que
Josuel Conceição,
o borracheiro realiza a mercancia da droga a pedido dos primeiros, na borracharia ao lado do
Posto Texas,
na BR-010,

Diante do
fumus comissi delicti
, a liberdade dos agentes causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria (auto circunstanciado) e a materialidade está suficientemente demonstrada de início
. A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (
art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP
). Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.
Por outro lado, a prisão preventiva visa assegurar a
aplicação da lei penal
, considerando que os representados possuem vários endereços, conforme se demonstra na representação. Dessa forma, a eventual evasão do distrito da culpa irá prejudicar a
aplicação da lei penal
. (...)
Na situação concreta, não verifico como as liberdades dos indiciados, ainda que parcial, possa ser mantida
.
Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
, como dito acima
.”

Em análise ao excerto acima transcrito, constante do decreto prisional, evidencia-se a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum

na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta dos delitos em questão, inclusive, individualizando a conduta do paciente, descrevendo o
modus operandi
e o suposto vínculo associativo existente entre os agentes, de modo que o paciente e o corréu Imajakson Samires seriam os supostos responsáveis pela distribuição e comercialização das drogas na cidade de Castanhal, ao passo que o corréu Josuel Piedade Conceição, em tese, teria a função de realizar a mercancia da droga, na borracharia ao lado do
Posto Texas,
na BR-010, onde trabalha.
Por fim, constatou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, a lisura da instrução criminal e a aplicação da lei penal, no caso concreto.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação idônea ou de justa causa. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

Cumpre observar que
o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, em
23/03/2020,
o juízo
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, em especial a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, fazendo referência, inclusive, às decisões precedentes que indeferiram o pedido de revogação da custódia.

Com efeito, verifica-se que foi minimamente fundamentada a parte da sentença que manteve a custódia preventiva do coacto, portanto, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, sobretudo, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que se encontra preso desde o início da instrução processual.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
litteris
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3.
Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. INDICAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DA MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
AUSÊNCIA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA
. ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. - Muito embora a sentença condenatória constitua novo título a embasar a prisão do réu, o indeferimento do direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado na sentença,
tendo o Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a prisão preventiva, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado, que permaneceu preso durante todo o curso do processo, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. -
Não tendo sido juntado aos autos o decreto de prisão preventiva, fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados na decisão que decretou a segregação antecipada, evidenciado, também, a deficiente instrução do mandamus. - Não há como conhecer da alegação de ilegalidade na fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, pois o pedido aqui deduzido não foi submetido ou apreciado no acórdão atacado, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância. Recurso desprovido. (RHC 46.358/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD” (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 30/09/2014).

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta orientação "
de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). A propósito,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE
. FUNDAMENTAÇÃO
. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O Paciente foi preso em flagrante, em 30 de julho de 2017, e condenado à pena total de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, vedado o apelo em liberdade, como incurso nos arts. 157, § 2.º, incisos I, II e V, e 288 do Código Penal; e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, por roubar, juntamente com corréus e um adolescente, um caminhão, 23 bois da raça nelore e outros pertences da vítima.

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sobretudo no modus operandi do delito, cometido por quadrilha armada, especializada em roubos de carga e caminhões cometidos com alto grau de planejamento, violência e restrição da liberdade das vítimas, visando vantagem patrimonial expressiva, o que demonstra a perniciosidade da conduta e o desvio da personalidade do Acusado. Precedentes.

3.
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

4. (omissis) 5. Habeas corpus denegado.”
(HHC n. 472.883/GO, Rel.(a) Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 22/11/2018).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso.
Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/11/2021